Tribunal: STF
Processo: AI 719557
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1. Os temas constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.